Tribunal: TJBA
Processo: 0147359-58.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0147359-58.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: TELEFONICA DATA S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. PROCEDÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CONEXOS (N. 0018784-95.2009.8.05.0001). PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE “BIS IN IDEM”. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A procedência dos embargos à execução fiscal conexos, com a desconstituição integral do crédito tributário, acarreta a perda superveniente de interesse de agir na execução, impondo à parte exequente, que deu causa à demanda, o ônus do pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 10, do CPC.

2. Ora, o
princípio da causalidade impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da verba honorária, mesmo quando a execução é extinta sem resolução de mérito, se o ajuizamento da demanda decorreu de sua conduta, sendo irrelevante que já tenha havido condenação em honorários nos embargos à execução fiscal conexos.

3. A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não há “bis in idem” na cumulação de honorários fixados na execução fiscal e na ação conexa que discute a higidez do crédito executado, por se tratarem de ações autônomas, desde que observados os limites previstos no art. 85 do CPC (AgInt no REsp n. 2.123.646/MG, AgInt no AREsp n. 2.248.739/RJ, AgInt no REsp n. 1.921.877/SC, AgInt no REsp n. 2.021.159/SP e AgInt no REsp n. 1.900.435/SC).
Na mesma linha, entendimento desta Corte de Justiça nas Apelações Cíveis n. 01148949820058050001; 05000446520128050150; 00157412420078050001).

4.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0147359-58.2008.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada TELEFONICA DATA S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .